Tribunal: TJDFT
Processo: 0733508-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733508-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTA SOUTO VASCONCELLOS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA DECISÃO ROBERTA SOUTO VASCONCELLOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 69288600, autos originários) proferida na ação cominatória por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO (E-VIDA), que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a ré está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. A cópia do cartão do plano de saúde (ID 67231569), somado à própria recusa do plano de saúde (ID 67231577) são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. O relatório médico que embasa a pretensão da autora indica o diagnóstico médico de sua diabetes e, com a emenda de ID 68931955, foram acrescentados documentos que atestam a condição gestacional e de saúde da autora. Em suma, há indicação técnica acerca da necessidade do tratamento indicado pela médica que acompanha a autora, visando maior segurança para a paciente e o feto. Assim, há probabilidade do direito sustentado na petição inicial, haja vista ser incumbência do médico que acompanha o paciente a prescrição do tratamento adequado à sua condição de saúde, e não do plano de saúde, o qual não conhece a fundo o histórico do mesmo paciente, e não tem condições de determinar, com segurança, a melhor análise para o melhor tratamento, conforme entendimento consolidado no STJ. A respeito do tema, colaciono o seguinte julgado: [...] Quanto à urgência, esta também está devidamente expressada no relatório médico que instrui a petição inicial, o que demonstra o perigo de dano ou resultado útil do processo. Registro, ainda, que a medida pretendida não é irreversível, pois, caso seja evidenciada a correição da negativa realizada pelo plano de saúde, os valores gastos indevidamente poderão ser cobrados pela via adequada. Portanto, reconheço, neste juízo embrionário, a presença dos requisitos necessários ao deferimento de parte da cobertura postulada. Porém, conforme delimitado na decisão de ID 67312450, na negativa perpetrada pelo plano de saúde (ID 67231577), consta, apenas, a negativa de fornecimento da bomba de infusão de insulina, sem fazer menção aos demais componentes aqui pleiteados. Por consequência, não é possível, em sede de tutela de urgência, sem dilação probatória, ser fixado pelo juízo que o plano de saúde autorize e/ou custeie toda e qualquer solicitação da parte, ante a ausência de comprovação de que tenha efetivamente ocorrido a negativa da operadora de saúde. No mais, em que pese os argumentos tecidos pela autora no sentido de que os itens vindicados não são medicamentos, mas sim tratamento, há dúvida quanto a tais alegações, notadamente quando se observa que a própria autora juntou documentos demonstrando os valores dos insumos necessários (ID 67233545 e 67233561), todos eles adquiridos diretamente em farmácias, o que indica prudência do juízo quando da análise para reconhecimento como itens de tratamento ou medicamento, diante da falta de comprovação quanto à negativa de cobertura para tais itens. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize a cobertura ou custeie o tratamento solicitado pela autora, consistente na utilização do equipamento denominado bomba de infusão de insulina. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 15 dias, contados a partir da intimação desta decisão, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como sem prejuízo de prorrogação do prazo em caso de demonstração de indisponibilidade do equipamento solicitado no mercado. Deixo de designar audiência de conciliação por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar resposta no prazo legal de 15 dias. Confiro à presente decisão força de mandado, cuja distribuição poderá ocorrer de forma ordinária, sem necessidade do plantão. Intime-se a parte autora desta decisão. Assevera a agravante-autora que está gestante de 23 semanas e é portadora de “diabetes tipo 1 desde os 6 anos de idade, apresenta doença autoimune da tireóide e doença celíaca, e, como sequelas decorrentes de muitos anos por conta da diabetes, retinopatia e neuropatia, apresenta grande labilidade glicêmica, com episódios de hipoglicemias de repetição e não percebidos, que resultaram em perda de consciência, necessitando da ajuda de terceiros para sua recuperação e salvar a sua vida, o que piora o seu prognóstico em médio e longo prazo, incluindo risco de óbito por hipoglicemia”(id. 18974523, pág. 2). Afirma que, devido às patologias supracitadas e pelo fato de estar gestante, necessita monitorar constantemente sua glicemia, para preservação da sua vida e do feto, razão pela qual a médica que a acompanha prescreveu a bomba de insulina e todos os insumos que são necessários ao seu tratamento. Ressalta que são imprescindíveis os insumos da bomba de insulina, sem os quais não funciona, além de todos os demais prescritos pela médica. Argumenta que está acostada aos autos a “cópia do e-mail enviado à agravada, comprovando que além de ter solicitado o tratamento com bomba de insulina, solicitou os insumos da mesma, bem como os demais insumos necessários e imprescindíveis ao seu tratamento” (id. 18974523, pág. 5) e repete que a bomba de insulina não funciona sem os insumos, os quais são imprescindíveis para o seu tratamento, conforme prescrição médica. Pede a antecipação da tutela recursal para deferir integralmente o pedido liminar e compelir a agravada-ré a custear ou autorizar a cobertura não só da bomba de insulina, mas de todos os insumos prescritos, conforme relatório médico. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A prescrição médica (id. 67246923, pág. 4, autos originários) à agravante-autora feita pela endocrinologista que a acompanha, Dra. Michelle Borba , para uso do sistema de infusão de insulina com monitoramento constante da glicose, contém: 1. Bomba de Infusão de Insulina Paradigm - Sistema Minimed, Modelo 640G – Código MMT 1752 - 01 (UMA) UNIDADE NÃO DESCARTÁVEL (AQUISIÇÃO ÚNICA); 2. Cateter “Quickset”, com 60cm de tubo e 9mm de cânula, para bomba de infusão 715/754/1752 – Código MMT 397 - 10 unidades (descartáveis de uso mensal); 3. Aplicador do conjunto de infusão Sil-Serter Quickset – Código MMT 305QS – 01 (UMA) UNIDADE NÃO DESCARTÁVEL (AQUISIÇÃO ÚNICA); 4. Reservatório de 3ml “Reservoir Paradigm Minimed” - Código MMT 332A – caixa com 10 unidades (descartáveis de uso mensal), devendo ser trocado a cada 03 dias; 5. Transmissor Guardian Link2 – Código MMT-7730 – caixa com 01 (uma) unidade (aquisição de uma unidade por ano) – transmite os níveis de glicose em tempo real para a bomba de infusão - item de fundamental importância para o controle glicêmico da paciente (AQUISIÇÃO ANUAL); 6. Enlite Sensor para Mini Link ou Guardian Link – Código MMT 7008 e adesivos para fixação - caixa com 05 unidades - (sensores e adesivos descartáveis e de uso mensal) - devendo ser trocado a cada 06 dias; 7. Carelink USB – Black – Código MMT-7306 – 01 (uma) unidade não descartável (AQUISIÇÃO ANUAL); 8. Insulina de ação ultrarrápida (Novorapid ou Fiasp); sendo necessários 3 frascos por mês; 9. Tiras Reagentes Accu Chek Active – 200 tiras/mês. Registre-se que, embora o documento comprobatório da recusa da agravada-ré (id. 67231577, autos originários) mencione apenas a “bomba de insulina integrada a monitorização contínua da glicemia”, no e-mail encaminhado pela agravante-autora ao plano de saúde, solicitando autorização de custeio do tratamento, consta que ela anexou o relatório e a prescrição médica (ids. 68931956 e 68931958, autos originários). Portanto, há relevância na fundamentação da agravante-autora de que o pedido de autorização englobou não só a bomba de insulina, como também os demais insumos prescritos pela médica, acima descritos. Ademais, do relatório médico (id. 68931956, págs. 1-3, autos originários), também elaborado pela Dra. Michelle Borba, infere-se que a “terapia insulínica em sistema integrado (bomba de insulina integrada com monitorização contínua de glicemia”, indicada para a agravante-autora de modo contínuo e urgente, tendo em vista estar em período gestacional, não se limita à bomba de infusão de insulina, mas a todos os insumos descritos na prescrição médica, já referenciada (id. 68931956, pág. 4, autos originários). Desse modo, também há relevância na fundamentação da agravante-autora de que é imprescindível para o seu tratamento não só a bomba de insulina, mas todos os insumos multicitados. O perigo iminente de dano está consubstanciado no relatório médico, no qual consta que o tratamento foi prescrito de modo contínuo e com urgência, pelo fato de a agravante-autora estar em período gestacional, objetivando preservar a sua vida e a do feto (id. 68931956, pág. 2, autos originários). Destaque-se por fim que, tal como reconheceu a r. decisão agravada, “a medida pretendida não é irreversível, pois, caso seja evidenciada a correição da negativa realizada pelo plano de saúde, os valores gastos indevidamente poderão ser cobrados pela via adequada”. Nesse ponto, registre-se para informação que, conforme cotação acostada pela agravante-autora, o valor global do tratamento seria de R$ 28.866,37 (id. 67233545, autos originários). Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder integralmente a tutela provisória de urgência e determinar à agravada-ré que autorize a cobertura ou custeie o tratamento solicitado pela agravante-autora, nos termos da prescrição médica de 14.07.20 (id. 68931956, pág. 4, autos originários), no prazo e sob as cominações fixadas na r. decisão agravada. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora